Tribunal: TJDFT
Processo: 0727579-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENAJUD. PESQUISA. DEFERIMENTO.

1. A renovação de diligência realizada pela via eletrônica ao sistema RENAJUD visando à localização e penhora de ativos e bens de titularidade da parte executada é orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Havendo o transcurso de prazo razoável desde a última consulta ao RENAJUD, é cabível nova pesquisa em nome do agravado.

3. Recurso conhecido e provido.